Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-28.2021.8.11.0111
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000168-28.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS - CPF: 002.494.251-06 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MATUPÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000168-28.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.°
1000168-28.2021.8.11.0111

Recorrente:
Marcia Aparecida Dias dos Santos.

Recorrido:
Município de Matupá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso inominado
que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, sendo mera reprodução dos argumentos apresentados na contestação, além de indicar fatos estranhos ao processo. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais,
qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000168-28.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.°
1000168-28.2021.8.11.0111

Recorrente:
Marcia Aparecida Dias dos Santos.

Recorrido:
Município de Matupá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Marcia Aparecida Dias dos Santos.

Ação:
de Cobrança – adicional de insalubridade – agente comunitária de saúde.

Origem:
Vara Única de Matupá-MT.

Sentença
(Id. 237189686)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, no caso da autora, o adicional de insalubridade pago corresponde a 20 % (vinte por cento) do salário base, tal como requerido pela recorrente na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 241124655): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 241124657):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000168-28.2021.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.°
1000168-28.2021.8.11.0111

Recorrente:
Marcia Aparecida Dias dos Santos.

Recorrido:
Município de Matupá-MT.

VOTO

Trata-se de Ação
de Cobrança
ajuizada por Marcia Aparecida Dias dos Santos em face do Município de Matupá-MT.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida ingressou com a presente demanda,
alegando ser servidora pública municipal, ocupando
a função de agente comunitária de saúde e, nessa qualidade, pretende o pagamento do adicional de insalubridade observando-se o salário-base da categoria, uma vez que o município recorrido efetua o pagamento tendo como base o salário mínimo.

O município recorrido, ao apresentar contestação, arguiu que a autora recorrente
já recebe o adicional de insalubridade no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento base, sendo 20 % (vinte por cento) sobre o salário mínimo, como insalubridade e o restante, como VPDA – vantagem pessoal de direito adquirido. Assim, salienta que a autora recorrida recebe 25 % (vinte e cinco por cento) de insalubridade sobre o vencimento, sendo lançado no holerite em 02 (dois) campos, quais sejam, insalubridade e VPDA
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, acolhendo justamente o motivo informado pela municipalidade, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matupá-MT prevê o pagamento de adicional de insalubridade, em percentuais de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo nacional, aos servidores efetivos que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas (Lei Municipal Complementar n. 81/2013, arts. 88 e 89).

Por sua vez, a Lei de Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Quadro Geral do Poder Executivo do Município de Matupá garante aos servidores que, na entrada em vigor da lei, já recebam adicional de insalubridade em valores superiores ao estabelecido pela nova redação, receberão a diferença do valor a título de vantagem pessoal de direito adquirido - VPDA , aplicando-se os mesmos percentuais sobre o salário-base (Lei Municipal Complementar n. 80/2013, art. 45).

No caso dos autos, extraio dos documentos de id. 47614125 e 73128516 que a autora recebe adicional de insalubridade no percentual de 20% e VPDA com percentual de 25%, como previsto na legislação de regência.

Do cotejo aritmético entre a redação das disposições legais supracitadas e as informações contidas no recibo de pagamento de id. 47614125 - pág. 3 (referência 03/2020) tem-se que:

i)
o salário-mínimo nacional à época foi fixado em R$ 1.039,00 (Medida Provisória no 916/2019);

ii)
o adicional de insalubridade, aplicado na forma do art. 89, da Lei Municipal Complementar n. 81/2013 - 20% do salário mínimo nacional - corresponde a R$ 207,80;

iii)
a autora recebeu adicional de insalubridade no valor de R$ 209,00 (adicional com acréscimo de R$ 1,20);

iv)
o salário-base da autora era de R$ 1.499,49;

v)
a diferença entre o direito adquirido (R$ 374,87, 25% do salário-base) e o adicional de insalubridade devido (R$ 207,80, 20% do salário mínimo) corresponde a R$ 167,07;

vi)
a autora recebeu VPDA no valor de R$ 165,87 (vantagem com redução de R$ 1,20).

Tal análise, por amostragem, evidencia a adequação dos cálculos praticados pela municipalidade para o pagamento das verbas indenizatórias/adicionais, como destaco abaixo, não havendo falar em pagamento de perdas salariais retroativas”.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, a autora recorrente apenas argumentou, insistentemente, que a base de cálculo a ser utilizada deve ser o salário base, não dispensando uma linha sequer para se contrapor ao fundamento de que, no seu caso, o adicional de insalubridade já é pago observando o parâmetro de 20 % (vinte por cento) sobre o vencimento base
.

Ademais, ao contrário do que aduz a recorrente, em nenhum momento a sentença proferida pelo juízo
a quo
determinou que o adicional de insalubridade seja calculado com base no salário mínimo.

Como exposto em linhas anteriores, a decisão de primeiro grau apenas constatou que, a despeito de a atual legislação municipal prever o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, no caso da recorrente, o adicional é calculado de acordo com o salário base, dividido em duas rubricas: adicional de insalubridade e VPDA.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no que tange à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
21/10/2024